Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-28.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008952-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA RODOLFO DE ARAUJO - CPF: 012.918.921-92 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008952-28.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CAROLINA RODOLFO DE ARAUJO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

Fundamento e decido.

Desnecessária a dilação probatória, posto que o feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC.

Trata-se de
procedimento ajuizado
por
Policial Penal do Estado de Mato Grosso
,
objetivando
a substituição do adicional de insalubridade pelo

adicional
de periculosidade
, bem como o pagamento do retroativo
, desde o momento que faria jus até a efetiva implementação do referido adicional
.
Em atenção ao
princípio da primazia da decisão do mérito
, passo ao imediato julgamento do feito.

No mérito,
a demanda é
improcedente
.

O autor é servidor público estadual, regido, portanto, por regime jurídico próprio, estabelecido pela Lei Complementar nº. 389/2010
, que regulamenta as carreiras dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

A mencionada legislação estabelece que:

Art. 8°
As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes:

(...)III
- Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em:

1. atendimento; 2. orientação; 3. assistência; 4. disciplina; 5. guarda; 6. custódia; 7. operação de sistema de comunicação; 8. condução de veículos; 9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins; 10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento; 11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas; 12. vigilância interna; 13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais; 14. contenção; 15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; 16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais; 17. prestar assistência em emergências, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas; 18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos. (...)
Acerca do recebimento de adicionais, assim dispõe:
Art. 18
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I -
ajuda
de custo; II -
indenização
por insalubridade
, consoante legislação pertinente; II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário; IV -
adicional
noturno. (grifos nossos)
.

Do dispositivo supracitado, verifica-se que
inexiste qualquer menção acerca do pagamento
da verba pleiteada
, qual seja,
de adicional de per
i
culosidade
.

Inobstante a possibilidade de aplicação da norma da CLT em carreira típica dos Estado,
esta
se dá de
forma excepcional,

quando existente
profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada e a lei local
é genérica ou omissa
,
o que não
é o caso dos autos
.

Destaca-se, ainda, que eventual risco é inerente
da própria atividade desempenhada
, send
o uma consequência do próprio labor de segurança pública do ente estatal,

contemplado pelo próprio subsídio
.

Nesse sentido, tem se posicionado as Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória.
2.
A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica
.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1037776-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)
(grifos nossos).
Assim sendo, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não há o que se falar no pagamento da aludida verba, sendo oportuno destacar, ainda, o disposto na Súmula Vinculante n. 37, do STF, estabelecendo que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores púbicos sob o fundamento de isonomia
”.

Diante do exposto, JULGA-SE
I
M
PROCEDENTES os pedidos descritos na inicia
l

e
EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

P.I.C.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.
Érico de Almeida DuarteJuiz de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
está provado
que labora na função de agente penitenciária, fazendo jus ao adicional de periculosidade de 30% nos seus proventos. Requereu
o provimento do recurso para
julga
r
procedentes os pedidos iniciais.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 238919313/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4
.

Adicional
de
periculosidade
.

Os

profissionais
do Sistema
Penitenciário

têm

sua

carreira

regulamentada
pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 389/2010, a qual
não

possui

previsão
de
adicional
de
periculosidade
(art. 20) e,
portanto
,
não

podem
se
beneficiar
das
disposições
da
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
e da Norma
Regulamentadora
16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
(art. 37 da CF),
mesmo
que
o

objetivo

seja

proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.
Precedentes
no STF (
Súmula

Vinculante

nº
37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019). No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024). Em
respeito
a
regra
da
especificidade
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a LCE 4/1990, visto que
esta
é
aplicada

apenas
de forma residual,
quando

não

houver

estatuto

específico
que
regulamente
a
categoria
.
Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais),
por
ser
ínfimo
o valor da causa
(art. 85, § 8º, CPC),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024